Tribunal: TJDFT
Processo: 0701346-45.2020.8.07.0010
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. BEM APREENDIDO NA POSSE DO RÉU. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA CULPOSA. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. No crime de receptação, uma vez apreendido o bem na posse do réu, inverte-se o ônus da prova, incumbindo-lhe demonstrar, de modo cabal, o completo desconhecimento de sua origem ilícita. Se assim não procede, não há falar em atipicidade da conduta por ausência de dolo.
2. Demonstrado que o réu tinha pleno conhecimento da origem ilícita do bem, improcedente se mostra o pedido desclassificação do delito de receptação dolosa para sua forma culposa.
3. Recurso conhecido e não provido.